Tribunal: TJDFT
Processo: 0749806-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749806-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: VANDERLEI DA SILVA, VASERTEL SERVICOS TELEFONICOS E ELETRICOS LTDA Despacho 1. Diante da certidão de ID no 23643380, intime-se o agravante, BRB Banco de Brasília S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se e requeira o que for de direito. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro